Tribunal: TJMT
Processo: 0002070-52.2017.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

0002070-52.2017.8.11.0053

C
LASSE JUDICIAL
:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
:

[
ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
,
EFEITOS
]

R
ELATOR
:

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 346.692.561-49 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), Leoncio (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), Nego (APELANTE), terceiros
deconhecidos
(APELANTE),
Landy
(APELANTE), Manoel tratorista (APELANTE),
Nal
(APELANTE), LEONCIO MARQUES DE SOUZA (APELANTE), ROSIVAN MARQUES DE SOUZA (APELANTE), ORLANDI NETO DA SILVA AMORIM (APELANTE), MANOEL MIGUEL DE PAULA (APELANTE), MANOEL MIGUEL DE PAULA (APELANTE), ROSINALDO GONÇALVES DE QUEIROZ (APELANTE), ROSIVAN MARQUES DE SOUZA - CPF: 914.973.021-53 (APELANTE), ROSINALDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 786.298.371-87 (APELANTE), LEONCIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 007.563.521-69 (APELANTE), MANOEL MIGUEL DE PAULA - CPF: 567.814.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDI NETO DA SILVA AMORIM - CPF: 831.141.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da 1ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), acompanhada pelo 2º Vogal (
Dr
Márcio Aparecido Guedes), 3ª Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) e 4ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que o proveu.

E M E N T A

Direito Civil – Ação de Reintegração de Posse – Propriedade Adquirida por Usucapião – Posse Mansa e Pacífica Comprovada – Exercício Possessório com Animus
Domini
– Configuração de Esbulho – Manutenção da Sentença – Reforma de ofício apenas quanto à sucumbência –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Requeridos em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Reintegração de Posse, determinou o retorno do Autor à posse do imóvel objeto da lide, indeferiu o pedido de indenização por dano moral e impôs aos Apelantes o ônus
da
sucumbência integral.

II. Questões em discussão

2. São três: a) verificar se o Autor/Apelado exercia posse legítima sobre o imóvel ao tempo do alegado esbulho; b) analisar a alegação de que a sentença de usucapião não seria suficiente para comprovar o exercício da posse anterior; c) examinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou o decaimento proporcional das partes.

III. Razões de decidir

3. A propriedade adquirida por usucapião pressupõe o exercício prolongado, manso e pacífico da posse com ânimo de dono, pois estes são requisitos imprescindíveis para o reconhecimento judicial do domínio.

4. A sentença transitada em julgado na Ação de Usucapião reconheceu expressamente o domínio do Autor/Apelado sobre o imóvel, com base na posse iniciada em 1985, o que afasta a tese de inexistência de exercício possessório.

5. A Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada poucos meses após o trânsito em julgado da sentença da usucapião, o que corrobora a continuidade da posse do Autor/Recorrido.

6. Se o pedido de indenização por dano moral foi rejeitado, o Autor/Apelado também sucumbiu de parte da demanda; logo, equivocada a sentença no capítulo que condenou exclusivamente os Requeridos/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

7. Reforma de ofício da sentença quanto à sucumbência, para que seja rateada em 50% para cada parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. De ofício, redistribuídos os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte.

Tese de julgamento:
“1. A sentença de usucapião que reconhece o domínio com base na posse prolongada e com ânimo de dono comprova o exercício anterior da posse e autoriza a reintegração. 2. Quando há procedência parcial dos pedidos, o ônus
da
sucumbência deve ser repartido proporcionalmente entre as partes.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, 98 § 3º, 927, I.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação (152226281-pág.266/282) interposto por ROSIVAN MARQUES DE SOUZA e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (id.n.º152226281-pág.260/261), que nos autos n.º 0002070-52.2017.8.11.0053 – Ação de Reintegração de Posse – ajuizada por MANOEL RODRIGUES DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação, para reintegrar
a
parte requerente na posse da área descrita na inicial, e, consequentemente extinguiu o feito, art. 487,I, do CPC. Condenou a parte requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões os apelantes alegam em síntese, que Apelado ingressou com a ação de origem objetivando: “ser “reintegrado” na posse do imóvel do qual afirma ser proprietário, denominado “Sítio Santa Catarina”, cuja área é de 49.4684ha, situado na Zona Rural de Barão de Melgaço-MT, matriculado sob o n.º 6126, junto ao 1.º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, pois, conforme argumenta, o bem imóvel foi declarado como de sua propriedade por meio da ação de usucapião n.º 1037-08.2009.811.0053, que tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Santo

Antônio do Leverger-MT, tendo sido sentenciado em 03.04.2017.”

Sustenta que a área foi invadida pelos Apelantes em outubro de 2017.

Nas razões do recurso, os Apelantes afirmam que não concordam com a decisão apelada, posto que, não restou demonstrada a posse anterior do imóvel pelo Apelado, o que, nunca ocorreu, posto que os Apelantes sempre estiveram na posse da área.

Aduzem que a posse repousa, independentemente do título de propriedade, usar, gozar e dispor da coisa, como se proprietário fosse (artigos 1.196 e 1.228, do Código Civil).

Consignam que o Apelado deveria comprovar o esbulho e que exercia a posse do bem, anteriormente à ocorrência da alegada invasão, além, é claro, da data que ela teria ocorrido e, que de tal ônus não se desincumbiu, que aportou aos autos a decisão que declarou em seu favor o domínio do imóvel em discussão; no entanto, que a aquisição da área não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória.

Destacam que na realização da audiência de justificação prévia, com oitiva de testemunhas por ele indicadas, foi indeferida a pretensão liminar de reintegração.

Ainda, que o processo foi submetido à necessária instrução processual, momento em que o Apelado, por meio de prova oral, deveria ter demonstrado não só a ocorrência do alegado esbulho e a data em que este ocorreu, como também que exercia a posse anterior do bem.

Aduzem que o Apelado confessou que teve dificuldade em cercar sua área, posto que os requeridos retiraram as demarcações realizadas pelo INTERMAT.

Ainda, com a alteração do traçado, o Apelado ternou cercar a área de posse dos Apelantes, exercida de forma mansa,
pacífica
e ininterrupta por mais de 40 (quarenta) anos, conforme reconhecida pela Testemunha José Maria de Arruda.

Ainda, que os depoimentos colhidos, inclusive das testemunhas arroladas pelo próprio Apelado, corroboram a confissão por ele firmada
.

Destacam que o Apelado não possui e nunca possuiu a posse da área em litígio, conforme os depoimentos dos Srs. Silvio Pereira de Souza,
Antônio

Edvirges
da Silva.

Assim, que os depoimentos colhidos não foram capazes de comprovar a efetiva posse do Apelado sobre o imóvel que aduz ter sido objeto de esbulho, tampouco que este teria sido praticado pelos Apelantes; que embora tenha aduzido que cuidava dos terrenos não trouxe nenhum indicativo de que assim realmente procedeu.

Afirmam que o cenário e as provas documentais, demonstram a fragilidade dos termos da petição inicial, desconstruindo a tese de que exercia a posse da área e de que
a mesma
foi esbulhada.

As provas documentais apresentadas não demonstraram

que o Apelado exercia efetivamente a posse na área objeto da lide, bem como não

comprovam que esta posse foi esbulhada pelos Apelantes, razão pela qual o pedido inicial

deveria ter sido julgado improcedente.

Discorrem sobre a discussão da posse com base no alegado domínio.

Aduzem a demanda é possessória, não havendo espaço nela para o debate pretendido pelo Apelado. Isto porque não há que se falar em privação da posse

se esta inexiste no mundo fático, descabendo a concessão da proteção possessória com

base no domínio. Para isso, aliás, é que existem as ações dominiais, sendo a mais

usada a ação reivindicatória.

Os Apelantes, afirmam, que, cabia ao Apelado, que busca restabelecer-se como possuidor do bem imóvel, apresentar nos autos elementos probatórios capazes, por si só, de levar o Juízo à convicção de quem realmente é a pessoa que detém a posse (art.561, do CPC), situação de natureza eminentemente fática, apreciável por mera observação.

Ainda, que
o
Apelado não provou a posse da qual se diz detentor, utilizando-se de suposto documento de aquisição de domínio como fundamento para a pretensão possessória. Destacam que para se valer da ação possessória, de reintegração de posse, em especial, cabe ao demandante demonstrar que sofreu os atos de turbação. O que, diga-se de passagem, também não se verifica no caso em tela.

Assim, que imperiosa é a reforma da sentença recorrida,

restando julgada totalmente improcedente a intentada Reintegração de Posse, nos exatos

termos das razões expostas, já que a pretensão possessória revelada pelo Apelado não

pode prosperar, posto que, como bem acentuado alhures nesta peça processual,

resta inadmissível a discussão da posse fundamentada em domínio, o que desde já

se requer.

Destaca a necessária concessão de efeito suspensivo.

Requerem o recebimento e conhecimento do recurso, sendo a ele deferido o efeito suspensivo.

No mérito, provimento integral ao mesmo e reforma da sentença singular, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que não restou comprovada a posse do Apelado sobre a área em litígio, assim como não foi provado o esbulho pelos Apelantes.

Requer, por fim, que seja o Apelado condenado em honorários de sucumbência em proporção a ser fixada por Vossas Excelências, ou
ca
so Vossa Excelência não dê provimento ao presente recurso, pelo princípio da eventualidade, requer a redução da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais determinados na sentença recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão (
id.

n.º
152226281-pág. 301).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação (152226281-pág.266/282) interposto por ROSIVAN MARQUES DE SOUZA e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (id.n.º152226281-pág.260/261), que nos autos n.º 0002070-52.2017.8.11.0053 – Ação de Reintegração de Posse – ajuizada por MANOEL RODRIGUES DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação, para reintegrar
a
parte requerente na posse da área descrita na inicial, e, consequentemente extinguiu o feito, art. 487,I, do CPC. Condenou a parte requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

A controvérsia recursal reside na alegação dos apelantes de que nunca houve posse anterior exercida pelo apelado, o que afastaria a configuração do esbulho e, consequentemente, o direito à reintegração de posse. Sustentam que sempre exerceram a posse sobre o imóvel e que o apelado busca amparo no domínio para fundamentar sua pretensão possessória, o que não se compatibiliza com a natureza da ação possessória.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para o êxito na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar: (i) posse anterior; (
ii
) ocorrência do esbulho; (
iii
) data do esbulho; e (
iv
) perda da posse em razão do ato ilícito do réu. A ausência de prova de qualquer um desses requisitos impede o acolhimento do pedido possessório.

No curso da instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas, sendo que duas delas afirmaram que a posse era do apelado e outras duas sustentaram que a posse sempre foi exercida pelos apelantes. Esse cenário demonstra um quadro probatório fragilizado e contraditório, incapaz de gerar certeza sobre a posse anterior do apelado. Além disso, as testemunhas arroladas pelo apelado não souberam afirmar com precisão a ocorrência do esbulho, limitando-se a relatar que ouviram sobre a suposta invasão diretamente do próprio apelado.

O indeferimento da tutela de urgência na audiência de justificação prévia já revelava a ausência de prova inequívoca do esbulho. A ausência de elementos probatórios contundentes, seja na prova oral, seja em documentos que atestem o efetivo exercício da posse pelo apelado, reforça a dúvida sobre a situação fática subjacente.

Diante desse contexto, verifica-se que o ônus da prova incumbia ao apelado, na condição de autor da ação possessória, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil. No entanto, não restou demonstrado de forma inequívoca que ele exercia posse sobre o imóvel antes do alegado esbulho, tampouco que o esbulho tenha efetivamente ocorrido, visto que suas próprias testemunhas não presenciaram o suposto ato, limitando-se a relatar o que ouviram do próprio apelado. Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

RECURSO ESPECIAL Nº 1869586 - DF (2020/0077899-3) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE e ROBERTO LEITE SEIBERT POZZATTI, com fundamento no
art
. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (e-STJ, fl. 1.035-1.036): CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO NCPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO. CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE LOTE EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. 1. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. 2. A mera aquisição de direitos sobre imóvel através de cessão de direitos, tampouco o pagamento de tributos sobre o imóvel em período muito anterior a data alegada como de esbulho, não demonstra a efetiva posse, necessária para se utilizar da ação de reintegração. 3. O ato de esbulho não tem como ser atribuído ao condomínio no qual se encontra o lote da parte autora, porquanto o impedimento de acesso e edificação na área que a Apelante alega ter direitos possessórios, decorreu de atos de interferência do Poder Público, na estipulação de Área de Preservação Permanente -APP. 4. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, tendo em vista que o apelante nunca exerceu, de fato, poderes inerentes à propriedade sobre o bem e que o condomínio no qual se localiza o lote não praticou atos abusivos ou ilegais no ato de impedir o acesso da Apelante ao lote, mantém-se a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e indenização por danos morais e morais

(....
).
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - REsp: 1869586 DF 2020/0077899-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 17/11/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008885-18.2017.8.11 .0004 RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - LOTE RURAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral. (TJ-MT - AC: 00088851820178110004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 /CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória. In
casu
, a parte apelante não comprovou a sua posse e esbulho, já que não há qualquer comprovação de que esteve na posse do bem, pois os documentos por ele juntados, mormente o alegado histórico de posse e recibos de doações de madeira não demonstram tratar-se do terreno em litígio. II- Não houve testemunho concreto, tampouco que a parte supostamente esbulhada (apelante) estava na posse do bem em litígio antes da entrada do requerido, não se cumprem os requisitos prévios para que a ação possessória possa alcançar o fim
almejado.
III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086444620188140051 13385316, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, a sentença merece reforma, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Inverto os
ônus sucumbenciais, majoro honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXM
O
. SR
.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(2
º
VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista dos autos.

EM
18
DE MARÇO DE 2025

(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADO O JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR JULGOU PELO PROVIMENTO. O 2º VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, em 12/11/2017, Manoel Domingos da Silva ajuizou Ação de Reintegração de posse em face de “Terceiros Possuidores”, sob fundamento de que só identificou o líder dos invasores conhecido como “Senhor Leôncio” e outro conhecido c
omo “Nego”.

Na inicial, aduziu que, na Ação de Usucapião n. 1037-08.2009.811.0053 (código n. 33930), cuja sentença transitou em julgado em 03/04/2017, foi declarado proprietário de imóvel denominado “Sítio Santa Catarina”, situado na área rural de Barão de Melgaço, com 49,468 ha (quarenta e nove hectares e quatrocentos e sessenta e oito milésimos de hectare), objeto da matrícula 6126, do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Alegou que, em 18/10/2017, percebeu que 03 (três) pessoas estavam cercando a área adentrando cerca de 100 (cem) a 300 (trezentos) metros na sua propriedade.

Reiterou que identificou apenas o líder dos invasores, conhecido pelo nome de “Senhor Leôncio” e outro conhecido por “Nego”, e que não sabe o nome dos demais, bem como informou que “Senhor Leôncio” é proprietário de área vizinha à sua.

Assim, aduziu que os invasores esbulharam parcialmente sua propriedade, acarretaram transtorno e prejuízos, pois retiraram as demarcações realizadas pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso.

Também alegou que a cada dia adentravam mais em sua área de terras, amedrontando-o, pois ouvira boatos de que invadiram toda a propriedade.

Formulou pedido liminar e, no mérito, a reintegração definitiva na posse.

Na sequência, emendou a inicial, incluiu as pessoas conhecias por “
Landy
”, “Manoel Tratorista” e “
Nal
” no polo passivo da demanda e requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento de dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Juiz singular designou data para audiência de justificação. No ato, os Requeridos foram devidamente identificados, sendo eles: Leôncio Marques de Souza,
Rosivan
Marques de Souza, Orlandi Neto da Silva Amorim, Manoel Miguel de Paula e Rosinaldo Gonçalves de Queiroz.

O pedido liminar foi indeferido e, depois da instrução processual, com audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes, o feito foi sentenciado com a procedência parcial dos pedidos.

O Juiz de primeiro grau determinou a reintegração do Autor na posse do imóvel objeto da lide, o que deu causa à interposição deste Recurso por
Rosivan
Marques de Souza, Rosinaldo Gonçalves de Queiroz e Leôncio Marques de Souza.

Em síntese, sustentam que o Apelado não exercia posse da área e que a prova da propriedade não é suficiente para o acolhimento do pedido possessório.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator, deu provimento ao Recurso de Apelação, reformou a sentença, julgou improcedente o pedido possessório, inverteu o ônus
da
sucumbência e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do o valor da causa.

Com todo respeito ao Relator, dele divirjo.

Sabe-se que a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige a prova da posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, com ânimo de dono (
animus
domini
).

Ou seja, a prova do exercício da posse pelo prazo exigido pela Lei e com o ânimo de dono sobre a coisa é condição obrigatória e
sine

qua
non
à aquisição da propriedade, sem a qual o pedido é julgado improcedente.

Na hipótese, o Apelado adquiriu a propriedade da área objeto da demanda por meio de sentença proferida em Ação de Usucapião promovida em 2009.

Naquela demanda afirmou que ele e sua esposa há mais de 24 anos, eram possuidores do imóvel rural de 49,468 ha (quarenta e nove hectares e quatrocentos e sessenta e oito milésimos de hectare, situado em Barão de Melgaço, denominado “Sítio Santa Catarina”.

Ou seja, alegaram que detinham posse mansa e pacífica do terreno desde 1985, e que nele implementaram sua moradia com diversas benfeitorias.

A Ação foi sentenciada em 09/08/2016. O pedido foi julgado procedente, com a declaração, em favor do Recorrido e sua esposa, do domínio do bem imóvel descrito naquela demanda por meio da usucapião.

O Julgador determinou a expedição do mandado para transcrição no Serviço de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger.

A sentença transitou em julgado em
03/04/2017
.

Conforme se observa da Matrícula 6126, do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, ela foi aberta em
14/02/2017
e consta expressamente que o Recorrido e sua esposa adquiram a propriedade da área de terras denominada “Sítio Santa Catarina”, com 49,468 ha, situado em Barão de Melgaço-MT, por meio da sentença proferida na Ação de Usucapião.

Esta demanda foi ajuizada em
12/11/2017
, sob o fundamento de que os Recorrentes invadiram parte da área, 100 a 300 metros que o Apelado exercia posse.

Diante destas premissas, não vejo como concluir pela inexistência de posse do Recorrido, tal qual alegado pelos Apelantes.

É certo que a propriedade não induz a posse. Contudo, não em caso de propriedade adquirida por usucapião pois, conforme já exposto, sem a posse prolongada e com ânimo de dono, não se logra êxito no pedido de usucapião.

Em outras palavras, mostra-se indiscutível que o Apelado exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel denominado “Sítio Santa Catarina”, quando a Ação de Reintegração foi ajuizada, 06 (seis) meses depois do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Usucapião.

A procedência da ação de Usucapião deixa evidente que o Apelado adquiriu o domínio do bem através do exercício da posse (
posse ad
usucapionem
) por
período de tempo
relevante e previsto em Lei. Foi reconhecido judicialmente a existência de posse contínua, incontestada (posse mansa e pacífica), e que o Recorrido agiu com
animus
domini
, exteriorizando comportamento de quem se considera, de fato, proprietário da coisa.

Assim, no meu entender, respeitado o posicionamento do eminente Relator, a tese dos Apelantes de que o Recorrido nunca exerceu posse anterior, o que afastaria a configuração do esbulho e, consequentemente, o direito à reintegração de posse, não prospera.

De igual modo, a meu viso não se sustenta a alegação dos Recorrentes de que eles sempre exerceram a posse sobre o imóvel e que o Apelado busca amparo no domínio para fundamentar sua pretensão possessória.

No caso, o Recorrido comprovou que adquiriu, por meio de sentença transitada em julgado no ano de 2017, a propriedade do imóvel discutido nestes autos em virtude do exercício prolongado da posse, agindo como se dono fosse, por período estabelecido em Lei.

Comprovada, portanto, o pressuposto para o manejo de Ação Possessória, que é a prova anterior da posse (art. 927, I do CPC).

Quanto ao esbulho, os Recorridos querem fazer crer que o Recorrente que invadiu a área que possuem; entretanto, não constato provas robustas neste sentido.

No que tange à alegada nulidade da Ação de Usucapião, a tese dos Apelantes, por óbvio, exige demanda própria.

Assim, tenho que o Recurso deve ser desprovido. Todavia, a sentença merece reforma de ofício.

Sabe-se que o ônus
da
sucumbência é matéria de ordem pública e pode/deve ser analisada de ofício sem que isso importe em
reformatio in pejus
.

Neste caso, a sentença foi de parcial procedência, porque o pedido de indenização por dano moral foi indeferido; contudo, somente os Requeridos/Apelantes foram compelidos a arcar com as verbas de sucumbência.

Não se pode esquecer que a distribuição dos ônus sucumbenciais está diretamente relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada um deles, conforme preceitua o artigo 86, do CPC.

Assim, se ambas as partes foram vencidas e vencedoras a sucumbência é recíproca e o ônus sucumbencial deve ser rateado entre as partes na quantidade de pedidos vindicados na Ação e no decaimento proporcional.

Dessa forma, tendo em vista que o Recorrido formulou dois pedidos: reintegração de posse e condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, e logrou êxito em apenas um deles, não há dúvida que o ônus
da
sucumbência deve ser rateado em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com essas considerações,
peço licença para o Relator, pois dele divirjo
.
Nego provimento ao Recurso e, de ofício, diante da sucumbência recíproca, condeno os Apelantes e o Recorrido, a arcarem, cada qual com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com a ressalva que a exigibilidade está suspensa, pois são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE ABRIL DE 2025:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 15-04-2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
DR
MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR PROVEU E 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da alegação dos réus/apelantes de que o autor/apelado jamais teria exercido posse sobre o imóvel rural objeto da lide, localizado em Barão de Melgaço, denominado “Sítio Santa Catarina”, de 49,4684 hectares, de modo que, a sua condição de proprietário, ainda que formalmente reconhecida através de sentença transitada em julgado em ação de usucapião, não bastaria, por si só, para amparar o pedido possessório por ele formulado na presente demanda.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor Manoel Domingos da Silva, contra os réus
Rosivan
Marques de Souza, Rosinaldo Gonçalves de Queiroz e Leôncio Marques de Souza, determinando a restituição da posse do imóvel ao autor, ora apelado, mas rejeitou o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O voto do eminente Relator, proveu o recurso de apelação interposto pelos réus/apelantes por entender ausentes os requisitos legais para o pedido possessório formulado pelo autor/apelado, e julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

A 1ª Vogal proferiu voto divergente, destacando que o autor comprovou que adquiriu, por meio de sentença transitada em julgado no ano de 2017, a propriedade do imóvel discutido nestes autos em virtude do exercício prolongado da posse, agindo como se dono fosse e pelo período estabelecido em Lei (CPC, art. 927, I).

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do CPC, a ação de reintegração de posse é o remédio processual cabível quando o possuidor é despojado do bem possuído, prática esta denominada esbulho.

Sendo assim, é incumbência do autor da ação indicar e provar, com os meios de que dispuser, (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, os elementos probatórios contidos nos autos mostram que o legítimo possuidor da área em discussão é realmente o autor/apelado, com destaque para a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 1037-08.2009.811.0053, que transitou em julgado em 03/04/2017, cujo teor reconheceu que o autor/apelado Manoel Domingos da Silva e sua esposa Lelis Conceição da Silva exerceram, por mais de 24 anos, posse mansa e pacífica sobre a área rural denominada “Sítio Santa Catarina”, com extensão total de 49,468 hectares, localizada em Barão de Melgaço/MT, sendo-lhes, por conseguinte, deferida a declaração de domínio (cf. doc. Id. nº 152226281 – pág. 7-19).

Tal reconhecimento não decorreu de mera demonstração documental de propriedade formal, mas sim da prova robusta e convincente de que o autor detinha, de fato, a posse do imóvel com “animus
domini
”, tendo ali implementado benfeitorias, residido e explorado economicamente a área durante décadas.

É justamente esse elemento – a posse prolongada e incontestada – que constitui o cerne da causa de pedir da presente ação possessória. Não se está, pois, diante de um proprietário formal que busca valer-se apenas do título dominial para reivindicar a posse de bem alheio, mas de alguém que, tendo exercido a posse por mais de duas décadas, viu seu direito reconhecido judicialmente e, poucos meses após o trânsito em julgado da sentença de usucapião, experimentou o esbulho da área que legitimamente detinha.

No momento da propositura da presente ação possessória, em novembro de 2017, o autor/apelado detinha, sim, posse legítima sobre a área rural objeto da lide. E o esbulho por ele narrado – consistente na entrada indevida e não autorizada de terceiros em sua propriedade, com destruição de cercas e avanço territorial – está corroborado pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, inclusive pela oitiva de testemunhas (cf. doc. Id. nº 152226281 – pag. 227/234).

Por outro lado, a argumentação dos réus/apelantes de que o recorrido nunca teria exercido a posse, está isolada e dissociada da realidade processual, pois, como bem destacado pela testemunha Elvis Rodrigues, ao ser ouvido em juiz, esclareceu que o autor reside no local com a esposa e filhos “
há mais de dez anos
”, e confirmou que “
eles vivem ali, da terra”
, (cf. doc. Id. nº 152226281 – pag. 227), o que reforça o caráter contínuo e produtivo da posse.

Aliás, a tese recursal revela-se contraditória com o próprio contexto fático dos autos, já que foi precisamente com fundamento na posse antiga, contínua e incontestável que se deferiu o pedido de usucapião nos autos da ação nº 1037-08.2009.811.0053, de modo que, negar a posse pretérita do autor/apelado seria, na prática, negar a própria razão de ser da sentença proferida naqueles autos, que transitou em julgado em 03/04/2017, e que apenas se materializou em razão dessa posse.

Quanto a tese dos apelantes de que exercem posse mansa e pacífica sobre a área em litígio, o que, segundo alegam, afasta o esbulho por eles praticado e impede o acolhimento da pretensão possessória formulada pelo autor, igualmente não comporta acolhimento, pois, o simples fato de alegarem ocupação parcial da área não lhes confere proteção possessória contra aquele que detinha, comprovadamente, a posse anterior legítima e reconhecida judicialmente.

No que se refere ao ônus sucumbencial, embora a sentença tenha reconhecido a procedência do pedido de reintegração de posse e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, condenou aos réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser redimensionada, em conformidade com o disposto no artigo 86, do CPC, a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca, haja vista que o autor não obteve êxito total de suas pretensões, impondo-se, neste caso, o rateio proporcional das custas e dos honorários advocatícios.

Dessa forma, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça a ambas as partes, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
peço vênia ao relator para dele divergir
, o que faço para
negar

provimento
ao recurso e, de ofício, modificar a sentença somente quanto à sucumbência, condenando autor e réus, cada qual, ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, respeitada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EM 15 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29-04-2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, DO CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO; A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (
DR.

MÁRCIO
APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025.